Tribunal: TJSP
Processo: 1000327-97.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória e Indenizatória. – Contrato Bancário firmado por meio eletrônico - Realização de descontos desautorizados em benefício previdenciário de aposentado – Sentença de Improcedência – Insurgência que não prospera – Razões recursais apresentadas de forma destoante à causa de pedir imediata apresentada junto a Exordial - Banco Réu que comprova a contratação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória e Indenizatória. – Contrato Bancário firmado por meio eletrônico - Realização de descontos desautorizados em benefício previdenciário de aposentado – Sentença de Improcedência – Insurgência que não prospera – Razões recursais apresentadas de forma destoante à causa de pedir imediata apresentada junto a Exordial - Banco Réu que comprova a contratação sucessiva de empréstimos e renegociação de dívida pelo Autor por meio eletrônico, com a devida disponibilização dos valores em sua conta corrente – Documentos a comprovarem a manifestação inequívoca de vontade do Requerente, ainda que de forma digital, não controversa de forma efetiva e adequada – Inexistência de qualquer indício de verossimilhança das alegações apresentadas – Lide de caráter temerário, com alteração da verdade dos fatos que justificam a condenação do Autor nas penas de litigância de má-fé – Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.